Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-66.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016003-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 202.352.321-49 (RECORRENTE), EVELLYN ANTONIO VILELA - CPF: 054.580.821-92 (ADVOGADO), CICERO ANTONIO - CPF: 266.168.401-82 (ADVOGADO), YASMIN TAISSE SIGARINI SANTOS - CPF: 017.705.991-50 (RECORRIDO), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1016003-66.2019.811.0001

Origem: 2º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Dionezia Borges de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Yasmin Taisse Sigarini Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
10

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE INFORMAR A CAUSA
DEBENDI
- PRECEDENTES DO STJ – COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações de cobrança fundada em cheque prescrito, a parte credora deve comprovar o negócio jurídico que originou a emissão do título em seu favor, a fim de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por entender que não ficou demonstrada a causa
debendi
da relação negocial havida entre os litigantes, e ao mesmo tempo porque a parte ré/recorrida comprovou o pagamento do débito discutido.

A recorrente defende a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento da dívida objeto da ação, e esta, em contrarrazões almeja a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de ação de cobrança, fundada em cheque prescrito, e sabe-se que em situações como a presente a parte que se diz credora deve comprovar o negócio jurídico que originou a emissão do título em seu favor.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.

Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.

3. (...)

4. (...)

(AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020)

Neste caso, a recorrente, que é a credora, não especificou na inicial, nem fez prova suficientemente clara sobre a causa ou a relação de direito material que vinculava os litigantes.

Contudo, em contestação a ora recorrida qualificou a recorrente como “agiota”, disse que com a mesma fez empréstimo dando como garantia o cheque em questão, e também afirmou que já saldou a obrigação, trazendo a título de prova determinados comprovantes de depósitos bancários.

A recorrente não apresentou impugnação à contestação, também não impugnou a validade dos comprovantes de depósitos e nem que teria sido a beneficiária das quantias, embora conste seu nome como tal.

A conclusão a que se chega é que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a parte recorrida apresentou fato extintivo do direito do autor consistente no pagamento integral da dívida (CPC, art. 373, II), o que o fez por intermédio dos depósitos insuficientemente impugnados pela recorrente.

A questão da suposta agiotagem que teria sido praticada pela recorrente é tema que não precisa ser abordado nesta ação, diante da integralidade da quitação da dívida pela recorrida, a qual, se entender pertinente poderá levar o fato ao conhecimento da autoridade policial.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022